Tribunal: TJSP
Processo: 1025632-36.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – Compra e venda – Álcool em gel – Preliminar de não conhecimento do recurso afastada – Sentença prematura, porque proferida antes de escoado o prazo da contestação – Nulidade processual – Respeito ao princípio do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório – Sentença anulada - Apelo provido.